Tribunal: TJSP
Processo: 0120197-72.1977.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – GASODUTOS E DUTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS NATURAL, PETRÓLEO E DERIVADOS - JUROS COMPENSATÓRIOS – PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA No

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – GASODUTOS E DUTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS NATURAL, PETRÓLEO E DERIVADOS - JUROS COMPENSATÓRIOS – PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA No 126/STJ – APLICABILIDADE.
O Colendo STJ no julgamento da Petição no 12.344/DF, em 28.10.2020, acolheu a proposta de revisão da tese do Tema no 126 dos Repetitivos, para fixar o entendimento de que "o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/06/1997, data anterior à MP 1.577/97", superando o posicionamento anterior, que reputava constitucional a fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano mesmo após tal data. Imissão na posse ocorrida em novembro de 1977. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso provido, em parte.